Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702530-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CASSIA DA CRUZ contra decisão do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de ressarcimento de desconto previdenciário que a agravante alega ser indevido formulado por ela nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0711417-77.2023.8.07.0018 Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso em razão da preclusão lógica, considerando que teve ciência do desconto quando o Distrito Federal apresentou a planilha de ID 205918751, que detalha o pagamento realizado, e não apresentou qualquer impugnação quanto ao valor embora conste do documento o desconto relativo à contribuição previdenciária. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2025 12:48:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador